Tribunal: TJMT
Processo: 1006666-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1006666-85.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Dagliane Cristina Quintino
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em benefício de Dagliane Cristina Quintino, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
De acordo com os termos da impetração, a paciente foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, ao cumprimento da reprimenda de 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, a qual é fiscalizada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0037111-50.2016.8.11.0042.
A impetrante alega que a paciente já atingiu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto há três meses, e que a autoridade acoimada como coatora ainda não analisou o pedido de progressão ao regime menos gravoso – incidindo em injustificada demora.
Assim, por compreender que a paciente sofre constrangimento ilegal em seu direito de passar para o regime menos gravoso de cumprimento de pena, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja imediatamente colocada no regime prisional semiaberto, expedindo-se o necessário.
Com a inicial foram anexados documentos (Ids. 84175461 a 84175463).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Na espécie, o constrangimento noticiado não se apresenta com a clareza narrada na inicial, porque, ao menos em um juízo de cognição sumária, próprio desse momento, não se pode afirmar, com absoluta certeza, que a paciente preenche os requisitos objetivo e subjetivo exigidos pela Lei de Execução Penal para a concessão do benefício de progressão de regime.
Digo isso porque não há nos autos cálculo atualizado acerca do cumprimento da pena e nem documento recente que trate do comportamento da reeducanda, e a presente ação constitucional exige prova pré-constituída para a aferição do direito da paciente.
Aliás, o cumprimento do requisito subjetivo para a progressão de regime deve ser aferido pelo juízo da execução penal, sob pena de indevida supressão de instância.
Ademais, apesar de a impetrante alegar que o magistrado singular “injustificadamente” ainda não analisou o pedido de progressão, verifica-se dos autos que, recentemente (15.3.2021), ele decretou “a perda de 1/3 dos dias eventualmente remidos, relativos ao trabalho/estudo realizado até a data da infração disciplinar (20.08.2019)” (Id. 84175463, p. 255), e, consequentemente determinou a atualização do cálculo de pena.
Não bastasse esse fato, verifica-se que a liminar pleiteada, nos termos em que deduzida, confunde-se com a matéria de fundo, e sua resolução demanda análise pormenorizada dos autos e julgamento pelo colegiado.
Diante de tais considerações, indefiro a liminar.
Solicitem-se informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 5 dias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator